Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-49.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004343-49.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (APELANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 063.789.011-63 (APELANTE), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WAGNER GOMES DE SOUZA - CPF: 041.087.501-52 (APELANTE), WANDERSON SANTOS DE JESUS - CPF: 062.487.111-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE DA SILVA NOBRES - CPF: 039.122.231-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ASSISTENTE), ELIANA CRISTINA COSTA DA SILVA - CPF: 699.252.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO CESAR DOS SANTOS - CPF: 171.681.121-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TENTATIVA DE LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS – TERCEIRO APELANTE - “
NÃO EXISTEM PROVAS ROBUSTAS
” DOS CRIMES – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – QUARTO APELANTE - NÃO HÁ “
NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES PARA SUA CONDENAÇÃO
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA – INDIVIDUALIZAÇÃO DE CONDUTAS – ART. 226 DO CPP – AVALIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – RELATIVIZAÇÃO DAS FORMALIDADES LEGAIS – PROVAS JUDICIALIZADAS - NATUREZA RECOMENDATÓRIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREMISSA DO STF – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÕES PRESERVADAS - PRIMEIRO APELANTE – CONFISSÃO INFORMAL – PROVA INSUFICIENTE - QUARTO APELANTE – ÁLIBI COMPROVADO – LOCAL DIVERSO – ARESTO DO TJDFT - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRÁTICA DE ÚNICO DELITO – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – JULGADOS DO TRF4 E TJMT - DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDO APELANTE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – ARESTOS DO TJMG - CONSEQUÊNCIAS – ABALO PSICOLÓGICO DA VÍTIMA – JULGADO DO TJMT – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – APELANTE RESPONSÁVEL POR RESTRINGIR A LIBERDADE DA VÍTIMA – COAUTORIA – DECISÃO DO TJMG -
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO TERCEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DO QUARTO APELANTE PROVIDO
.

O disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

O c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP (HC 227.629), ao passo que
o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP; AgRg no HC nº 647.545/SC).

“
A condenação pelo delito de latrocínio tentado é medida que se impõe quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, bem como a presença dos animus furandi associado ao necandi na conduta criminosa, evidenciada pela análise de todas circunstâncias do caso”
(TJMG, Ap nº 1.0024.21.018618-5/001), em relação ao segundo e terceiro apelantes.

A “confissão informal” não pode servir de fundamento para a condenação, por “
ser tomada sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito
” (STJ, HC nº 709.182/SP).

“
Não logrando, a acusação, êxito em produzir provas judicializadas da autoria do crime de tentativa de latrocínio, necessária a absolvição do apelante por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
” (TJDFT, Ap nº 0003751-79.2018.8.11.0002), em favor do primeiro e quarto apelantes.

A circunstância de os apelantes praticarem um único delito em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo. Isso porque o tipo penal da associação criminosa “
exige a prática reiterada de crimes
” (TJMT, AP nº 1002095-21.2020.8.11.0028).

O reconhecimento da associação criminosa “
pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos
” (TRF4, Ap nº 5007922-37.2019.4.04.7002).

“
Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
” (TJMT, AP nº 1002095-21.2020.8.11.0028).

A prática de tentativa de latrocínio mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima revela maior censurabilidade da conduta, “
autorizando a exasperação da pena-base
” (TJMG, Ap nº 1.0672.20.002548-0/001; Ap nº 3130766-06.2009.8.13.0433).

O “
abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, que justifica a majoração da pena-base
” (TJMT, AP nº 1002929-92.2022.8.11.001).

Afigura-se “
inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria
[...]” (TJMG, Ap nº 0091580-47.2019.8.13.0701).

Recurso do primeiro apelante provido para
absolvê-lo da tentativa de latrocínio e associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP; recurso do segundo apelante provido parcialmente para absolvê-lo da associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por tentativa de latrocínio a 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial fechado; recurso do terceiro apelante provido parcialmente para absolvê-lo da associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por tentativa de latrocínio a 24 (vinte e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado e recurso do quarto apelante provido para absolvê-lo da tentativa de latrocínio (CPP, art. 386, V) e associação criminosa (CPP, art. 386, VII).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004343-49.2022.8.11.0008 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO BUGRES

APELANTE(S): MAILSON SOARES DOS SANTOS

WAGNER GOMES DE SOUZA

JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA

WANDERSON SANTOS DE JESUS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e WANDERSON SANTOS DE JESUS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJE nº 1004343-49.2022.8.11.0008), que os condenou por tentativa de latrocínio e associação criminosa, em concurso material, sendo o
primeiro
e o
terceiro
a 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, bem como o
segundo
e o
quarto
a 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II e art, 288, na forma do art. 69,
caput
, todos do CP

- (ID 194418363).

MAILSON SOARES DOS SANTOS sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação, sobretudo porque o reconhecimento pessoal foi realizado em “
desacordo com o art. 226 do CPP
”; 2) as circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) suas condutas “
não foram decisivas para o êxito da empreitada criminosa
”, a caracterizar participação de menor importância.

Pede o provimento para que seja absolvido. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas (ID 194418367).

WAGNER GOMES DE SOUZA aduz que: 1) inexistem provas suficientes para a condenação, notadamente porque seu reconhecimento fotográfico ocorreu em “
inobservância do artigo 226 do CPP
”; 2) as circunstâncias judiciais são favoráveis; 3) faria jus à minorante da participação de menor importância porque sua conduta teve “
pouca relevância causal
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 194418369).

JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA sustenta que “
não existem provas robustas
” dos crimes pelos quais fora condenado.

Pede o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona “
os artigos 157, caput e §1º e 386, II e VII, todos do CPP, e art. 5º, XI, da CF
” (ID 194418398).

WANDERSON SANTOS DE JESUS aduz que não há “
nos autos provas suficientes para sua condenação
”.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona “
os artigos 157, caput e §1º e 386, II e VII, todos do CPP, e art. 5º, XI, da CF
” (ID 194418403).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento dos apelos de MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA e JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e provimento do recurso de WANDERSON SANTOS DE JESUS (ID 194418397; ID 194418408 e ID 203735186).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos de MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA e JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e provimento do apelo de WANDERSON SANTOS DE JESUS, em parecer assim sintetizado:

“
Síntese ministerial: Apelação criminal – latrocínio tentado (artigo 157, §3º, inciso II, artigo 14, inciso II, do código penal c/c artigo 288, parágrafo único, do referido códex) – Sentença condenatória – Inconformismo da defesa dos réus Mailson, Wagner e João Paulo – 1. Pleito absolutório pelos crimes de latrocínio tentado e associação criminosa por alegada insuficiência de provas – Inadmissibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Palavra da vítima em sintonia com os demais elementos de prova – reconhecimento ratificado em juízo – 2. Pretendida reforma da dosimetria da pena – Impossibilidade – Circunstâncias judiciais negativas – Pena-base fixada considerando as circunstâncias valoradas negativamente – 3. Pretendido reconhecimento da participação de menor importância - Impossibilidade - Réus ajustados para cometimento do crime – Inconformismo da defesa do réu Wanderson – Pretendida absolvição ante a ausência de provas da participação – Laudo médico comprovando que o implicado estava internado em unidade hospitalar no dia e hora dos fatos - álibi confirmado - pelo desprovimento dos apelos de Wagner Gomes de Souza, João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha e Mailson Soares dos Santos,

e provimento ao apelo do Recorrrente Wanderson Santos de Jesus
”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 206451698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 01

Consta do caderno investigativo, que em data incerta, mas até o dia 09 de novembro de 2022, na Cerâmica Borges conhecida como "Casa do Vovô", neste município de Barra do Bugres/MT, os denunciados WAGNER GOMES DE SOUZA, BRUNO JOLANDO DURAN vulgo “DURAN”, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, MAILSON SOARES DOS SANTOS, WANDERSON SANTOS DE JESUS e SIDNEI DE SOUZA, vulgo “MATA CAVALO, cientes da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes de roubo e posse/porte ilegal de arma de fogo, em propriedades rurais desta cidade, destacando-se que a associação era armada, conforme elementos de informação coligados nos autos.

Fato 02

No dia 09 de novembro de 2022, por volta das 18h00min, em propriedade rural, localizada nas proximidades da Pousada Vale Encantado, próximo ao assentamento Campo Verde, zona rural, neste município de Barra do Bugres, os denunciados WAGNER GOMES DE SOUZA, BRUNO JOLANDO DURAN, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, MAILSON SOARES DOS SANTOS, WANDERSON SANTOS DE JESUS e SIDNEI DE SOUZA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram coisas alheias móveis, mediante tentativa de morte, violência e grave ameaça, restringindo-se a liberdade da vítima Adelmo César dos Santos, idoso com 65 (sessenta e cinco) anos na data dos fatos. [...]

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência WAGNER GOMES DE SOUZA, BRUNO JOLANDO DURAN, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, MAILSON SOARES DOS SANTOS, WANDERSON SANTOS DE JESUS e SIDNEI DE SOUZA, como incursos nas penas dos artigos 288, parágrafo único e artigo 157, §3º, II c/c artigo 14, II (tentativa de latrocínio), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69, do CP) [...].
”
(Aldo Kawamura Almeida, promotor de Justiça – ID 194418173)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“2. FUNDAMENTAÇÃO [...]

2.2. Do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, do Código Penal).

No mérito propriamente dito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n° 2022.311455 (Id. 2022.311455); Termo de Exibição e Apreensão n° 2022.16.446487 (Id. 104358179); Boletim de Ocorrência n° 2022.311760 (Id. 104360091); Laudo Balístico Forense n° 600.2.03.2022.012541-01 (Id. 117860344); Laudo de Lesão Corporal n° 600.1.02.2022.030495-01 (Id. 117860345). Portanto, diante de todo o standard probatório apresentado, confirmada a materialidade do delito em análise, que jamais sequer foi colocada em dúvida.

Os policiais envolvidos na investigação do crime, de forma uníssona, apontaram os réus como os autores dos fatos, tanto na fase inquisitorial como posteriormente, em sede de instrução processual. Afirmam que chegaram à autoria delitiva através das investigações e pessoas ouvidas, como pela apreensão da res furtiva em poder dos acusados. [...]

No caso concreto, inexistem sequer indícios de que os policiais militares pretendessem prejudicar os acusados, mas sim de que apenas cumpriam o seu dever funcional. Consideradas as circunstâncias do caso concreto, ou seja, a denúncia e a narrativa dos policiais militares, privilegia-se a versão destes – amparada no acervo probatório – em prejuízo da versão dos réus – que não foi corroborada por nenhum elemento de prova. [...]

A antijuridicidade da conduta e a culpabilidade dos agentes são evidentes, eis que não há nos autos qualquer causa que torne lícita a conduta dos réus, que à época do fato eram plenamente capazes de compreender a ilicitude dessa conduta.

Ficou claramente demonstrada a tentativa de subtração patrimonial e o atentado contra a vida da vítima que ali se encontrava, de modo que demonstrada a materialidade delitiva e evidenciada a sua autoria.

As teses defensivas não podem ser acolhidas. [...]

Apurou-se que a vítima estava sob guarda dos acusados no momento em que pegou um revólver que estava embaixo do colchão no qual estava sentado, momento no qual os acusados, para garantir a prática do crime, desferiram um disparo de arma de fogo na região lombar da vítima, não se consumando o delito por circunstancias alheias à vontade dos acusados.

Diante de tal quadro, fica clarividente que, ao disparar uma arma de fogo contra alvo humano, tinham os réus a intenção de lhe retirar a vida, razão pela qual não restam dúvidas acerca da qualificação do delito de roubo em razão da aplicação do § 3º do art. 157 do Código Penal, in fine. [...]

No caso, o contexto em que praticado o delito, a gravidade das declarações da vítima e o fato de ter sido alvejada a vítima em ponto vital de seu corpo, são todos elementos que não deixam qualquer dúvida quanto ao animus dos agentes, afastando a tese defensiva atinente à necessidade da realização de exame pericial.

Nesse contexto, diante de todo o arcabouço probatório, do qual se verifica a confirmação da autoria pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, tendo a res furtiva sido encontrada/indicada pelos acusados e sua propriedade reconhecida pela vítima, comprovada está a autoria delitiva do crime de roubo.

Tenho, portanto, por afastada a postulação da defesa de absolvição dos acusados, de ausência de comprovação da autoria. [...]

A defesa dos réus alega a nulidade do reconhecimento fotográfico pela vítima, afirmando que tal prova foi produzida ao arrepio das formalidades determinadas pelo Código de Processo Penal, requerendo a decretação de nulidade do elemento de prova e, consequentemente, de todas as decisões posteriores, uma vez que baseadas no reconhecimento fotográfico realizado.

Pois bem. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de suspeito pela vítima por simples exibição de fotografias deve seguir as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, e há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal, não podendo servir, por si só, como prova em ação penal.

No caso dos autos, contudo, restou confirmado pela vítima e pelas testemunhas que o reconhecimento fotográfico ocorreu da seguinte forma: a vítima indicou características dos suspeitos, indicando inclusive seus vulgos e, após, a autoridade policial mostrou várias fotografias de diferentes pessoas com as mesmas características, onde a vítima apontou quais seriam os suspeitos.

É o que se infere claramente do termo de reconhecimento fotográfico de Id. 104360096, no qual consta que “a autoridade determinou para que descrevesse a(s) pessoa(s) que EFETUARAM O ROUBO em sua fazenda denominada Fazenda Entre Rios, o qual disse que chegaram em um veículo Ford KA”, que “a autoridade apresentou a(ao) reconhecedor(a) diversas fotografias” constantes do acervo fotográfico da unidade policial e que, de forma específica, a vítima reconheceu “JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA E WAGNER GOMES DE SOUZA, como sendo as pessoas que ficaram no localm enquanto os outros suspeitos fugiram” e “JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA como sendo a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo no declarante e WAGNER GOMES foi a pessoa que entrou em luta corporal com o declarante, bem como, socorreu JOÃO PAULO”. Esses elementos todos foram comprovados pela oitiva judicial da vítima, já acima transcrita.

Verifica-se, portanto, que o procedimento adotado obedeceu às diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, seja em razão do que consta do termo de reconhecimento fotográfico, seja pela oitiva em Juízo da vítima, ambos a evidenciarem o acerto do procedimento observado quando do reconhecimento fotográfico. [...]

No mais, o especial valor probatório das declarações da vítima nos casos como no dos autos é entendimento pacífico em nosso Egrégio Tribunal de justiça: [...]

Ressalto, ainda, ser inviável o reconhecimento da tese defensiva de que os réus tenham sido partícipes e que suas condutas tenham sido de menor importância, eis que ficou evidenciado que todos os acusados participaram ativamente da prática criminosa, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas entre eles, tendo sido a ação de cada uma indispensável ao pretendido sucesso da empreitada criminosa, tratando-se em verdadeira situação de coautoria.

É sabido que, na coautoria, não há necessidade de adoção de idênticos comportamentos por parte de todos os autores/agentes do delito, podendo entre eles haver divisão quanto aos atos executórios, o que é exatamente a hipótese aqui revelada.

Portanto, no caso dos autos, comprovada a materialidade e a autoria do delito tanto pelo depoimento da vítima quanto pelas apreensões efetivadas no âmbito policial, tudo isto corroborado não somente pelas oitivas das testemunhas, como também todo o conjunto probatório acostado aos autos, o caso é de provimento da denúncia para a condenação dos réus Wagner Gomes de Souza, João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha, Mailson Soares dos Santos e Wanderson Santos de Jesus às penas previstas no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, em sua forma tentada.

2.3. Do crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). [...]

Verifica-se, portanto, que dos autos consta farta prova documental trazida pelo Ministério Público e produzida ao longo das investigações, provas estas que demonstram, efetivamente, o vínculo associativo e permanente dos réus, que atuaram em quadrilha, com o propósito de praticarem crimes de roubos.

Vale ressaltar, ainda, que além das prévias e posteriores investigações existentes em desfavor dos suspeitos, no momento da abordagem policial destes, foram encontradas uma arma de fogo .45, uma touca balaclava, uma meia fina, bem como outras trocas de roupas, objetos estes evidentemente usados na prática de crimes.

Assim, não obstante a tese de insuficiência probatória proposta pelas Defesas dos acusados, tenho que não merece prosperar. Isso porque, os depoimentos policiais prestados em Juízo, aliados à apreensão dos objetos acima mencionados e das explícitas contradições nas versões apresentadas pelos acusados, formam robusta prova e indubitável certeza acerca da perpetração do delito de associação criminosa pelos increpados.

Nesse viés, impende destacar as discrepâncias das versões apresentadas por cada acusado por ocasião do interrogatório judicial ao negarem a autoria delitiva, o que fortalece ainda mais a conclusão de que faltam com a verdade em seus relatos e que escondem a real intenção de todos.

Não se pode olvidar que, em atenção aos princípios da ampla defesa e devido processo legal, é permitido ao acusado, até mesmo, mentir em Juízo, vez que ninguém é obrigado a confessar a autoria de um ilícito penal, nos termos do brocardo nemo tenetur se detegere. Assim, a negativa inverossímil do acusado deve ser valorada pelo Juízo, sopesando-se as referidas garantias constitucionais, dentre as quais, o direito de ficar em silêncio e omitir ou alterar a veracidade dos fatos, quando estes lhe são desfavoráveis. [...]

Portanto, nessa linha de provas e em face da realidade fática que desponta do contexto probatório, vislumbro que os elementos de convicção que foram produzidos nos autos configuram-se como instrumentos suficientes para a edição de juízo penal condenatório contra os acusados Wagner Gomes de Souza, João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha, Mailson Soares dos Santos e Wanderson Santos de Jesus pela prática do delito de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal). [...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, nos termos da fundamentação retro, para o efeito de:

a) CONDENAR os réus Wagner Gomes de Souza, João Paulo Ribeiro Quirino da Rocha, Mailson Soares dos Santos e Wanderson Santos de Jesus pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal);[...]

4. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Procedo à individualização da pena, o que faço em rigorosa observância ao art. 68, caput, do Código Penal.

4.1. Réu WAGNER GOMES DE SOUZA.

4.1.1. Das circunstâncias judiciais. [...]

f) circunstâncias: as circunstâncias do fato justificam a exacerbação da pena do crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, na medida em que, para sua prática, houve o concurso de diversos agentes, o emprego de arma de fogo e a circunstância de restrição da liberdade da vítima, elementos esses que demonstram a maior gravidade da conduta praticada.

g) consequências do crime: reputo como desfavoráveis no tocante ao crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, pois o trauma causado à vítima idosa, haja vista que foi atingida por disparo de arma de fogo, além do terror gerado em toda a sociedade por crimes de tamanha violência, que extrapolam o campo da normalidade. Com efeito, para a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base [3].

h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Ao cabo desta fase, havendo 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis quanto ao delito do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, impõe-se fixar a pena base acima do mínimo legal, em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo-a no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão para o delito do art. 288 do Código Penal, uma vez que inexistentes circunstâncias desfavoráveis quanto a este.

4.1.2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Caracterizada a circunstância agravante do art. 61, II, h, do Código Penal, razão pela qual majoro as penas para 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para o delito do art. 157, § 3º, II, do Código Penal e 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão para o delito do art. 288 do Código Penal.

4.1.3. Das causas de diminuição e aumento de pena.

Presente a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, referente à tentativa na prática do crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, a impor a redução da pena, mas em seu patamar mínimo, de 1/3 (um terço), considerando que, pela quantidade e expressividade dos atos executórios praticados pelos acusados, com prática de violência mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, houve absoluta aproximação ao resultado objetivado. Assim, atenuo a respectiva pena para o montante de 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena quanto ao delito do art. 288 do Código Penal.

Ausentes causas de aumento de pena quanto ao crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, considerando o entendimento de nossos Tribunais no sentido da inaplicabilidade das causas de aumentos dos demais parágrafos do dispositivo à figura qualificada em questão, circunstâncias essas já devidamente valoradas na fixação da pena-base.

Com relação ao delito do art. 288 do Código Penal, presente a causa de aumento de pena do parágrafo único, motivo pelo qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do denunciado em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa pelo crime do art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão pelo crime do art. 288 do Código Penal.

Tendo havido concurso material entre os crimes, impõe-se a cumulação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal. Assim, fica o acusado definitivamente condenado a pena de 20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa. [...]

4.1.5. Regime de cumprimento.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º, a e b, do Código Penal e a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. [...]

4.2. Réu JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA.

4.2.1. Das circunstâncias judiciais. [...]

b) antecedentes: o réu apresenta antecedentes criminais, conforme se verifica da certidão de Id. 107806245, vez que possui executivo de pena em seu nome (Autos nº 0000087-90.2016.8.11.0018), referente às condenações dos Autos nºs 0004906-75.2013.8.11.0008 e 0005147-78.2015.8.11.0008, ambas passíveis de valoração a título de antecedentes. Assim, valho-me de uma das condenações a título de maus antecedentes, reservando a aplicação da remanescente para a segunda fase do processo de dosimetria de pena, em observância à Súmula nº 241 do Superior Tribunal de Justiça. [...]

f) circunstâncias: as circunstâncias do fato justificam a exacerbação da pena do crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, na medida em que, para sua prática, houve o concurso de diversos agentes, o emprego de arma de fogo e a circunstância de restrição da liberdade da vítima, elementos esses que demonstram a maior gravidade da conduta praticada.

g) consequências do crime: reputo como desfavoráveis no tocante ao crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, pois o trauma causado à vítima idosa, haja vista que foi atingida por disparo de arma de fogo, além do terror gerado em toda a sociedade por crimes de tamanha violência, que extrapolam o campo da normalidade. Com efeito, para a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o abalo psicológico sofrido pela vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base [8].

h) comportamento da vítima: a vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

Ao cabo desta fase, havendo 3 (três) circunstâncias desfavoráveis quanto ao delito do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, impõe-se fixar a pena base acima do mínimo legal, em 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, ao passo em que, havendo 1 (uma) circunstância desfavorável quanto ao delito do art. 288 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

4.2.2. Das circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Caracterizada a circunstância agravante do art. 61, I, do Código Penal, uma vez que o réu apresenta antecedentes criminais, conforme se verifica da certidão de Id. 107806245, possuindo executivo de pena em seu nome (Autos nº 0000087-90.2016.8.11.0018), referente às condenações dos Autos nºs 0004906-75.2013.8.11.0008 e 0005147-78.2015.8.11.0008, ambas passíveis de valoração a título de antecedentes, tendo apenas uma delas sido utilizada na primeira fase da dosimetria. Caracterizada também a circunstância agravante do art. 61, II, h, do Código Penal. Razão pela qual majoro as penas para 36 (trinta e seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa para o delito do art. 157, § 3º, II, do Código Penal e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão para o delito do art. 288 do Código Penal.

4.2.3. Das causas de diminuição e aumento de pena.

Presente a causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, referente à tentativa na prática do crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, a impor a redução da pena, mas em seu patamar mínimo, de 1/3 (um terço), considerando que, pela quantidade e expressividade dos atos executórios praticados pelos acusados, com prática de violência mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, houve absoluta aproximação ao resultado objetivado. Assim, atenuo a respectiva pena para o montante de 24 (vinte e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena quanto ao delito do art. 288 do Código Penal.

Ausentes causas de aumento de pena quanto ao crime do art. 157, § 3º, II, do Código Penal, considerando o entendimento de nossos Tribunais no sentido da inaplicabilidade das causas de aumentos dos demais parágrafos do dispositivo à figura qualificada em questão, circunstâncias essas já devidamente valoradas na fixação da pena-base.

Com relação ao delito do art. 288 do Código Penal, presente a causa de aumento de pena do parágrafo único, motivo pelo qual aumento a pena no patamar de 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do denunciado em 24 (vinte e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa pelo crime do art. 157, § 3º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão pelo crime do art. 288 do Código Penal.

Tendo havido concurso material entre os crimes, impõe-se a cumulação das penas, nos termos do art. 69 do Código Penal. Assim, fica o acusado definitivamente condenado a pena de 26 (vinte e seis) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. [...]

4.2.5. Regime de cumprimento.

Levando em conta a pena aplicada e as condições pessoais do acusado, que é reincidente, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em conformidade com o art. 33, § 2º, a e b, do Código Penal e a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. [...].”
(Pedro Antônio Mattos Schimidt, juiz de Direito – ID 194418363)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de latrocínio está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 194417678), Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 194417695) e Laudo de Balística Forense nº 600.2.03.2022.012541-01 (ID 194418332), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roney Gonçalves Ferreira, policial militar (ID 194417679), Janilson Alves Cardoso, policial militar (ID 194417680), Adelmo Cesar dos Santos, vítima (ID 194417693), Eliana Cristina Costa da Silva, companheira da vítima (ID 194417697), Crislaine da Silva Nobres, companheira do apelante WAGNER GOMES DE SOUZA (ID 194417698) e WAGNER GOMES DE SOUZA, apelante (ID 194417683).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anderson Souza Schwartz, policial militar (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338), Janilson Alves Cardoso, policial militar (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338), Márcio Henrique Almeida Portela, delegado de Polícia (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338), Adelmo Cesar dos Santos, vítima (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338), Eliana Cristina Costa da Silva, companheira da vítima (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338), Crislaine da Silva Nobres, companheira do apelante WAGNER GOMES DE SOUZA (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338) e os interrogatórios de WAGNER GOMES DE SOUZA, apelante (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338), MAILSON SOARES DOS SANTOS apelante (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338), JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, apelante (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338) e WANDERSON SANTOS DE JESUS, apelante (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias deduzidas pelos apelantes [MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e WANDERSON SANTOS DE JESUS] em conjunto, por envolverem o mesmo contexto probatório.

Da tentativa de latrocínio:

Verifica-se que Adelmo César dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que às 18h do dia 9.11.2022, por volta das 18h00m, estava sozinho em sua propriedade rural, localizada nas proximidades da Pousada Vale Encantado e do assentamento Campo Verde, zona rural do município de Barra do Bugres/MT, quando 5 (cinco) assaltantes invadiram sua propriedade rural, o amarraram e “
ficaram ali
”; “
aí quando foi umas dez horas da noite eles foram e fecharam o gado, e dois sempre cuidando de mim, aí quando deu umas meia noite eles pegaram e foram embora com a minha caminhonete
”; logo após, o trancaram em seu quarto; por volta das 0h40min, percebeu que apenas dois assaltantes ficaram “
cuidando do declarante
”; pegou uma arma calibre 32 que tinha embaixo de seu colchão; ao tentar fugir do local, chegou próximo ao portão, quando “
um deles já veio de frente com a espingarda pra atirar em mim
”; efetuou um disparo de arma de fogo contra esse assaltante, o qual foi atingido; “
o outro estava muito perto de mim e já pulou no meu braço pra tomar o revolver e nós caiu para o chão, aí quando nós caiu para o chão e ele lutando para tomar o revolver, esse um que eu atirei nele estava com a espingarda, aí ele veio com a espingarda e ia atirar na minha cabeça, aí quando eu vi que a espingarda estava na minha cabeça eu dei uma pezada nele e ele caiu pra trás e o tiro pegou
” nas suas costas; conhecia o apelante WAGNER GOMES DE SOUZA porque a esposa dele “
já havia trabalhado na casa da sua filha Patrícia
” (ID 194417693; ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338).

Observe-se que a vítima, no dia 11.11.2022, compareceu à Delegacia de Polícia de Barra do Bugres, oportunidade em que reconheceu, por fotografia, “
JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA E WAGNER GOMES DE SOUZA, como sendo as pessoas que ficaram no local enquanto os outros suspeitos fugiram; QUE reconhece JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA como sendo a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo no declarante e WAGNER GOMES foi a pessoa que entrou em luta corporal com o declarante, bem como, socorreu JOÃO PAULO
” (ID 194417695).

Em Juízo, Adelmo César dos Santos [vítima] ratificou o reconhecimento realizado na fase policial, acrescentando que “
dava pra reconhecer bem eles
” porque estavam “
com a cara limpa
” (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338).

Essas declarações da vítima estão corroboradas pelos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pelo flagrante [Anderson Souza Schwartz e Janilson Alves Cardoso], os quais receberam uma solicitação da UPA às 3 horas da manhã sobre uma pessoa que havia dado entrada com ferimento decorrente de disparo de arma de fogo após realizarem o primeiro atendimento da ocorrência no local dos fatos; no interior da unidade médica, localizaram WAGNER GOMES DE SOUZA acompanhando JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, que foi identificado como a pessoa “
ferida com disparo de arma de fogo
” (ID 194418363).

Por sua vez, o disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “
o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Sobre o tema, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023), ao passo que
o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Em suma, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e ratificado em Juízo, as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares [Anderson Souza Schwartz e Janilson Alves Cardoso], afiguram-se suficientes para comprovar o envolvimento dos apelantes WAGNER GOMES DE SOUZA e JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA na tentativa de latrocínio.

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMG:

“
A condenação pelo delito de latrocínio tentado é medida que se impõe quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, bem como a presença dos animus furandi associado ao necandi na conduta criminosa, evidenciada pela análise de todas circunstâncias do caso”
(Ap nº 1.0024.21.018618-5/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira – 10.11.2021).

Em relação ao apelante MAILSON SOARES DOS SANTOS, constata-se que a autoria delitiva lhe foi atribuída por WAGNER GOMES DE SOUZA mediante “confissão informal” relatada ao Anderson Souza Schwartz [policial militar], de acordo com as declarações desse agente policial, em Juízo (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338).

Ocorre que a “confissão informal” não pode servir de fundamento para a condenação, por “
ser tomada sem a observância do disposto no inciso LXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio ilícito, cuja produção é inadmissível nos termos do inciso LVI, do mencionado preceito
” (STJ, HC nº 709.182/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.2.2022).

No tocante ao apelante WANDERSON SANTOS DE JESUS, consta dos autos que deu entrada no pronto atendimento da UPA de Barra do Bugres no dia dos fatos [9.11.2022], às 15h29min, tendo sido medicado às 19h23min, conforme prontuário médico e Ofício Dir. IMAS nº 055/2023 (ID 194418414), subscrito pelo Diretor Geral Administrativo do Instituto Maria Schimitt de Desenvolvimento de Ensino, Assistência Social e Saúde do Cidadão [Gilvane da Silva].

Esses documentos comprovam que WANDERSON SANTOS DE JESUS não estava no local do crime na data dos fatos, de modo a corroborar a negativa de autoria sustentada pela Defesa nas razões recursais.

Aplicável aresto do e. TJDFT:

“
Não logrando, a acusação, êxito em produzir provas judicializadas da autoria do crime de tentativa de latrocínio, necessária a absolvição do apelante por falta de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
.” (Ap nº 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior - 25.11.2022)

Portanto, as condenações de WAGNER GOMES DE SOUZA e JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA pela tentativa de latrocínio devem ser preservadas, ao passo que MAILSON SOARES DOS SANTOS e WANDERSON SANTOS DE JESUS devem ser absolvidos da tentativa de latrocínio, respectivamente, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII) e por não existir prova de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

Da associação criminosa armada:

O Juízo singular condenou os apelantes [MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e WANDERSON SANTOS DE JESUS] por associação criminosa armada ao sopesar que a “
farta prova documental trazida pelo Ministério Público e produzida ao longo das investigações
” demonstra “
o vínculo associativo e permanente dos réus, que atuaram em quadrilha, com o propósito de praticarem crimes de roubos
” (Pedro Antônio Mattos Schimidt, juiz de Direito – ID 194418363).

Todavia, as diligências realizadas pelos policiais militares [apreensões do veículo Ford Ka, cor branca, placas QCM-6534, utilizado na subtração e de uma espingarda calibre 28 com 2 (duas) munições intactas e um cartucho deflagrado, pertencentes à vítima] não são suficientes para evidenciar estabilidade, tampouco permanência do vínculo associativo para prática criminosa entre MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e WANDERSON SANTOS DE JESUS.

A circunstância de os apelantes praticarem um único delito em conjunto não revela, por si só, o vínculo associativo. Isso porque o tipo penal da associação criminosa “
exige a prática reiterada de crimes
” (TJMT, AP nº 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

O reconhecimento da associação criminosa “
pressupõe: a) a existência de três ou mais pessoas; b) que a associação seja dotada de estabilidade e permanência; c) que a finalidade da associação seja o cometimento de um número indeterminado de crimes de qualquer espécie, não havendo necessidade de que os crimes pretendidos sejam efetivamente cometidos
” (TRF4, Ap nº 5007922-37.2019.4.04.7002 – Relator: Des. Federal Danilo Pereira Junior – 1º.2.2022).

Nessa linha, nota-se julgado deste e. Tribunal:

“
Ausentes elementos capazes de inferir que a associação dos apelantes se deu de forma estável e permanente, com a finalidade específica de cometimento de crimes, impõe-se a absolvição de todos os réus, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.”

(AP nº 1002095-21.2020.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Portanto, a absolvição dos apelantes MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e WANDERSON SANTOS DE JESUS da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), afigura-se necessária.

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Do apelante WAGNER GOMES DE SOUZA:

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A prática de tentativa de latrocínio mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima revela maior censurabilidade da conduta, “
autorizando a exasperação da pena-base
” (TJMG, Ap nº 1.0672.20.002548-0/001 – Relator: Desa. Márcia Milanez – 26.5.2022; Ap nº 3130766-06.2009.8.13.0433 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 15.9.2021).

Frise-se que o “
abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, que justifica a majoração da pena-base
” (TJMT, AP nº 1002929-92.2022.8.11.001 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 18.12.2023).

A elevação da reprimenda basilar em 5 (cinco) anos de reclusão acima do mínimo legal, sopesada a existência de dois vetores negativos, mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ por circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante do cometimento de crime contra vítima maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) e aumentou a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa, correspondente ao patamar paradigma de 1/6 (um sexto) adotado pelo c. STJ para aumento da pena decorrente da incidência de agravante (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2021).

Portanto, a pena intermediária de 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa deve ser conservada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à participação de menor importância, verifica-se que a apelante WAGNER GOMES DE SOUZA foi o responsável por restringir a liberdade de
Adelmo César dos Santos [vítima], mantendo-o
trancado em seu quarto, de modo que contribuiu efetivamente para o êxito da empreitada delituosa.

Com efeito, afigura-se “
inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria
[...]” (Ap nº 0091580-47.2019.8.13.0701 - Relatora: Des. Anacleto Rodrigues – 16.12.2021).

Por conseguinte, a conduta do apelante não pode ser considerada de menor importância.

Em relação à tentativa, a fração de 1/3 (um terço) está justificada no
iter criminis
percorrido, visto que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, a demonstrar que “
o crime se aproximou da consumação
” (TJMT, Ap nº 1012428-53.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.5.2022).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante

WAGNER GOMES DE SOUZA em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial fechado, “
nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal
” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o apelo de MAILSON SOARES DOS SANTOS para absolvê-lo da tentativa de latrocínio e de associação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de WAGNER GOMES DE SOUZA para absolvê-lo de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por tentativa de latrocínio a 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA para absolvê-lo de associação criminosa (CPP, art. 386, VII), mantida a condenação por tentativa de latrocínio a 24 (vinte e quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)
PROVIDO
o recurso de WANDERSON SANTOS DE JESUS para absolvê-lo da tentativa de latrocínio (CPP, art. 386, V) e de associação criminosa (CPP, art. 386, VII).

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura em relação aos apelantes
MAILSON SOARES DOS SANTOS e WANDERSON SANTOS DE JESUS
, salvo se por outro motivo estiverem presos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024